Tribunal: TJDFT
Processo: 0755613-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. BOLSA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. FALTAS INJUSTIFICADAS DO BOLSISTA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Em ação pela qual se busca a cobrança de pagamentos alegadamente indevidos, cabe à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS o ônus da prova de o médico bolsista ter faltado injustificadamente ao trabalho. Não satisfeito esse ônus pela parte autora, impositivo o reconhecimento da improcedência do pedido.
2. Recurso conhecido e provido.